Tribunal: TJSP
Processo: 1031736-27.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA RENAL – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.